Tribunal: TJSP
Processo: 1000994-60.2025.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que reconheceu a prevenção de outro juízo, aplicou multa por má-fé, revogou gratuidade e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Equívoco procedimental. Reconhecimento da prevenção que impunha a remessa ao juízo prevento, não a extinção. Juízo incompetente que não pode aplicar sanções processuais. Penalidades insubsistentes. Necessidade de retorno dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Sentença que reconheceu a prevenção de outro juízo, aplicou multa por má-fé, revogou gratuidade e extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Equívoco procedimental. Reconhecimento da prevenção que impunha a remessa ao juízo prevento, não a extinção. Juízo incompetente que não pode aplicar sanções processuais. Penalidades insubsistentes. Necessidade de retorno dos autos para redistribuição ao juízo prevento. Decisão anulada. RECURSO PROVIDO.